Tribunal: TJDFT
Processo: 0732588-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732588-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE DA SILVA RAMALHO, IRENE DELMA BASILIO DE ARAUJO, IRENE DO AMARAL ALVES DE OLIVEIRA, IRENE FERNANDES DE OLIVEIRA, IRENE RAMOS SANTIAGO, IRENE RODRIGUES DA SILVA GONTIJO, IRENILDE CARDOSO PEREIRA NUNES, IRON DE OLIVEIRA PASSOS, IRON GONCALVES DE ANDRADE, IRIS DA SILVA JACOBINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme se verifica no processo de origem, o Ato Judicial Decisão ID 134773063 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 29/08/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de ID 135025312). Como consequência, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia 31/08/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para apresentação do recurso, o dia 21/09/2022, tendo sido o presente agravo distribuído apenas em 28/09/2022, ou seja, após o término do prazo limite. Diante do exposto, ante o princípio da não surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, do CPC, à parte agravante para manifestar-se acerca da possível intempestividade do recurso apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2022 15:09:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora